Tribunal: TJPA
Processo: 0823403-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823403-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO 77623347268

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR AMBULANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINA ABSTENÇÃO DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BARRACAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA CONSERVATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o ente municipal se abstivesse de promover remanejamento, remoção, desocupação, interdição ou demolição das barracas e trailers utilizados pelos ambulantes vinculados à Associação de Ambulantes do Caripi, assegurando-lhes a permanência no local até ulterior deliberação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ilegitimidade ativa da representante da Associação de Ambulantes do Caripi pode ser reconhecida em sede de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da legitimidade ativa e da regularidade da representação processual demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

A apreciação exauriente da preliminar em sede recursal implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e à sistemática recursal do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre da alegação de exercício prolongado da atividade comercial pelos ambulantes na Praia do Caripi, situação que, em tese, foi tolerada pela Administração Municipal, bem como da existência de controvérsia ainda não esclarecida acerca da ocupação da área pública.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de inviabilização imediata das atividades econômicas exercidas pelos ambulantes, comprometendo a subsistência dos trabalhadores e de suas famílias antes da adequada instrução processual.

A tutela provisória deferida possui natureza conservatória, limitada à preservação da situação fática existente até decisão definitiva, sem reconhecimento de direito adquirido à permanência na área pública.

A inexistência de ilegalidade manifesta, abuso ou teratologia na decisão agravada impede sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição da legitimidade ativa que dependa de dilação probatória não pode ser decidida de forma exauriente em sede de agravo de instrumento.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A manutenção provisória de ambulantes em área pública, até ulterior deliberação judicial, constitui medida conservatória destinada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

O agravo de instrumento possui cognição sumária e não autoriza incursão aprofundada no mérito da demanda originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CF/1988, art. 39, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812498-31.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0823403-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO
: MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO

RELATOR
: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR
: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0803867-06.2025.8.14.0008 de origem, ajuizada por
MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO
, na condição de representante da Associação de Ambulantes do Caripi.

Na origem, a autora sustenta representar grupo de ambulantes que exerce atividade comercial há anos na Praia do Caripi, alegando terem sido surpreendidos por notificações administrativas expedidas pelo Município de Barcarena determinando a desocupação da área ocupada pelos respectivos trailers e barracas.

Aduz que a medida comprometeria a subsistência dos trabalhadores envolvidos e de suas famílias, razão pela qual requereu tutela de urgência para impedir a remoção, interdição ou demolição das estruturas utilizadas para o exercício de suas atividades.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Município de Barcarena se abstivesse de promover remanejamento, remoção, desocupação, interdição ou demolição das barracas dos ambulantes vinculados à Associação de Ambulantes do Caripi, autorizando sua permanência nos locais de origem até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte autora e a irregularidade da representação processual da associação, bem como a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

Elenca que a ocupação de área pública possui natureza precária, inexistindo direito subjetivo à permanência dos ocupantes no local, além de defender a legalidade dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia municipal.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido (ID n. 31205704), por não se verificarem, em sede de cognição sumária, elementos aptos a justificar a suspensão da medida concedida pelo Juízo de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID n. 33396317).

O Ministério Público se manifestou nos autos (ID n. 34623387), onde opinou no mérito pelo conhecimento e desprovimento do recurso em foco, conforme fundamentação devidamente apresentada.

Posteriormente, o Município de Barcarena apresentou manifestação (ID n. 36043140) reiterando a necessidade de revogação da tutela provisória, alegando a existência de risco sanitário concreto decorrente das condições de funcionamento das estruturas instaladas no local, conforme laudo elaborado pela Vigilância Sanitária Municipal.

Diante desse contexto, os autos vieram conclusos para julgamento do presente agravo de instrumento.

É relatório.

VOTO

VOTO.

I- ADMISSIBILIDADE

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade necessários, conheço do recurso e passo a apreciar o mérito.

II- PRELIMINAR

No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Município agravante, verifico que não assiste razão ao recorrente neste momento processual.

Sustenta o ente municipal a irregularidade da representação processual exercida por MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO, sob o argumento de ausência de legitimidade para atuar em nome da Associação de Ambulantes do Caripi.

Todavia, a insurgência deduzida demanda exame mais aprofundado acerca da constituição, representatividade e regularidade da entidade associativa, bem como da extensão dos poderes conferidos à representante indicada nos autos, providência incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita à análise da decisão interlocutória impugnada, notadamente quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, não se revelando adequada esta via recursal para o enfrentamento exauriente de questões que reclamam dilação probatória e regular instrução processual.

Embora a legitimidade ativa constitua matéria de ordem pública e possa ser conhecida de ofício pelo julgador, sua aferição, no caso concreto, não se mostra passível de resolução imediata e inequívoca a partir dos elementos até então constantes dos autos, sobretudo porque há documentação indicativa da atuação da agravada em nome do grupo de trabalhadores vinculados à associação mencionada, circunstância que recomenda maior aprofundamento da controvérsia perante o Juízo de origem, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, inexistindo, neste juízo perfunctório, elementos suficientes aptos a afastar, de plano, a legitimidade invocada pela parte autora, e considerando que a controvérsia acerca da regularidade da representação processual poderá ser adequadamente apreciada no curso da demanda originária, entendo inviável o acolhimento da preliminar suscitada pelo agravante nesta fase processual.

Ademais, a apreciação aprofundada da matéria nesta instância recursal implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e à própria sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo agravante.

III- MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou ao Município de Barcarena que se abstivesse de promover remanejamento, remoção, desocupação, interdição ou demolição das barracas utilizadas pelos ambulantes vinculados à Associação de Ambulantes do Caripi.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em sede de agravo de instrumento, a cognição exercida pelo Tribunal possui natureza sumária, restringindo-se à análise da correção da decisão interlocutória impugnada, sem adentrar, de forma exauriente, nas questões que constituem o mérito da demanda originária.

No caso concreto, entendo presentes, ao menos em juízo de probabilidade, os requisitos que justificaram a concessão da medida pelo Juízo de primeiro grau.

A probabilidade do direito decorre das alegações de que os ambulantes exercem suas atividades comerciais na Praia do Caripi há longo período, situação que, em tese, teria sido tolerada pela própria Administração Municipal. Soma-se a isso a existência de controvérsia ainda não suficientemente esclarecida acerca da ocupação da área e das circunstâncias que envolvem a pretendida remoção dos trabalhadores, questões que demandam instrução processual mais aprofundada.

Por sua vez, o perigo de dano também se mostra presente. Isso porque a eventual remoção imediata das barracas e trailers utilizados pelos ambulantes possui potencial para inviabilizar o exercício de suas atividades econômicas e comprometer a fonte de subsistência dos trabalhadores envolvidos e de suas famílias antes da adequada instrução do feito.

Cumpre ressaltar que, neste caso, em sede de agravo de instrumento, a análise do Tribunal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, sem incursão aprofundada no mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AFASTADA. PERIGO DE DANO INVERSO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 300 DO CPC.

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indefere o pedido liminar de incorporação de Gratificação de Atendimento Educacional Especializado;

2- A antecipação da tutela recursal enseja o preenchimento de requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalvado o risco de irreversibilidade da medida, conforme disposto no artigo 300 do CPC;

3- Em sede de agravo de instrumento, o relator pode antecipar a tutela pretendida caso verificada a cumulatividade dos requisitos, que são o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, conforme descrito nos arts. 1.019, I e 300, do CPC;

4- A incorporação de gratificação transitória é vedada na Constituição Federal (art. 39, § 9º);

5- O imediato pagamento da gratificação pretendida pode gerar dano irreversível ao ente público, caso indeferido o pedido ao final do processo, o que atrai a aplicação do § 3º do art. 300 do CPC;

6- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812498-31.2023.8.14.0000 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-03-18)”.

Importa destacar que a tutela deferida possui natureza eminentemente conservatória, limitando-se à preservação da situação fática existente até ulterior deliberação judicial, sem conferir direito definitivo de permanência aos ocupantes da área.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade manifesta, abuso ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Ao contrário, a manutenção da tutela provisória revela-se medida adequada para resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final e evitar dano potencialmente irreversível aos autores da demanda, sem prejuízo de que o Juízo de origem, à vista de novos elementos de convicção ou do desenvolvimento da instrução processual, reavalie a medida concedida.

Dessa forma, ausentes elementos que demonstrem a necessidade de revogação da tutela deferida, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida no 1º grau, nos autos do processo n. 0803867-06.2025.8.14.0008 de origem, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É COMO VOTO

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/07/2026